Tribunal: TJES
Processo: 5017911-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017911-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CLARA GUIMARAES ULIANA

AGRAVADO: MAZZELLI E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução ajuizada por escritório de advocacia, no qual a embargante sustenta omissões e contradições quanto à forma de satisfação da obrigação, argumentando que houve conversão parcial da obrigação em perdas e danos, manutenção contraditória de adjudicação de imóveis e omissão quanto à alegada quitação integral do débito mediante critério de paridade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto ao tratamento conferido à forma de adimplemento da obrigação executada; e (II) estabelecer se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito relativa à quitação da obrigação e à valoração dos imóveis adjudicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que a cláusula contratual prevê o adimplemento da obrigação mediante entrega de seis lotes, sendo inadmissível a substituição unilateral da forma de cumprimento com fundamento em valorização posterior dos bens.

A discussão acerca do valor de mercado dos imóveis adjudicados, da compensação pretendida e da alegada quitação integral da dívida demanda dilação probatória incompatível com a cognição própria do processo de execução.

A alegação de adimplemento diverso do pactuado deve ser deduzida por meio de embargos à execução, nos termos do art. 917, VI, do CPC, e não no bojo do cumprimento executivo.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia jurídica submetida a julgamento. 2. Discussões sobre valoração de bens adjudicados e alegação de quitação por forma diversa da pactuada exigem via processual adequada e, quando dependentes de dilação probatória, não se resolvem na execução. 3. Embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, VI; CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017911-67.2025.8.08.0000.

EMBARGANTE: MARIA CLARA GUIMARÃES ULIANA.

EMBARGADA: MAZZELLI E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
a
embargante
(id 18778890
)
, em síntese, que: 1)
há omissões e contradições no acórdão; 2) “A decisão agravada, validada por este Colegiado, reconheceu que a ausência de entrega voluntária dos bens impunha a conversão da obrigação em perdas e danos. Todavia, aplicou tal raciocínio de forma parcial e inconsistente, convertendo apenas 02 (dois) lotes em pecúnia e mantendo a adjudicação forçada para os outros 04 (quatro)”;
2) “é contraditório exigir que a dívida siga a flutuação do mercado enquanto se "congela" o valor do pagamento (com a entrega dos 04 lotes adjudicados) no patamar histórico”; e 3) “o julgado restou omisso quanto à demonstração matemática de que a adjudicação, se balizada pelo critério de paridade que o título exige, já operou a quitação integral do débito”.

Requereu o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “A cláusula contratual expressamente prevê o adimplemento da obrigação mediante entrega de seis lotes, sendo inadmissível a substituição unilateral dessa forma de cumprimento, especialmente com base em eventual valorização posterior dos bens. A controvérsia acerca do valor de mercado dos imóveis adjudicados e a alegada compensação extrapola os limites da cognição típica do processo de execução, exigindo dilação probatória incompatível com essa via processual. A alegação de adimplemento diverso do pactuado deve ser veiculada por meio de embargos à execução, conforme autoriza o art. 917, VI, do CPC, e não no bojo do cumprimento de sentença”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.